Tribunal: STF
Processo: ARE 1559904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÔMPUTO DO SERVIÇO MILITAR PRESTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO QUANTO AO LABOR UNICAMENTE À MUNICIPALIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Novo Gama-GO para reformar a sentença do juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Novo GamaGO, reconhecer a inexistência de amparo legal à pretensão do autor, argumentando que não há previsão que autorize a averbação de períodos laborados em outros entes públicos.



    2. O autor Evandro de Carvalho Lima, em resumo, narra que é servidor público do Município de Novo Gama, ocupando o cargo de guarda municipal na Secretaria de Segurança Pública. Afirma que exerceu atividades nas Forças Armadas, como Soldado no Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil, entre 25/02/1991 e 31/05/1996 e que solicitou, por meio do processo administrativo nº 124/2019, a averbação desse período para fins de concessão do adicional por tempo de serviço. O pedido, no entanto, foi indeferido sob a justificativa de ausência de previsão legal, o que tem impedido o autor de receber o quinquênio correspondente. Diante disso, ajuizou a presente ação para que fosse reconhecido o tempo laborado na Marinha e computado para fins previdenciários, com a consequente condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que o requerido computasse integralmente o tempo de serviço prestado pelo autor nas Forças Armadas, correspondente ao período de 25/02/1991 a 31/05/1996, para fins previdenciários, além de condenar ao pagamento do adicional de 5% sobre os vencimentos, com retroatividade dos valores devidos à data do requerimento administrativo.



    3. A Lei Complementar nº 1.124/2010, que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Novo Gama, dispõe, em seu art. 49, sobre o adicional por tempo de serviço: “Art. 49. O adicional por tempo de serviço é devido ao servidor à razão de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço público efetivo prestado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas. Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês que completar o qüinqüênio.”. Ademais, a Lei Complementar nº 1.985/2022, que reformulou o Regime Próprio de Previdência Social, dispôs que: “Art. 37. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.”.



    4. Apresentados os artigos supracitados, observa-se que a legislação não impõe restrições quanto à origem do serviço público, sendo válida a contagem de períodos laborados na União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas autarquias e fundações.



    5. Conforme os documentos apresentados nos autos, o autor prestou serviço militar no período de 25/02/1991 a 31/05/1996, fato comprovado por certificado de reservista anexado (ev. 1, arq. 6). Assim, esse tempo deve ser considerado tanto para fins previdenciários, conforme o art. 55, inciso I, da Lei nº 8.213/1991, quanto para a concessão do adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 49 da Lei Complementar Municipal nº 1.124/2010. Diante disso, a sentença recorrida deve ser mantida.



    6. Precedente: Recurso Inominado Cível 5600439-50.2023.8.09.0160, Rel. Alano Cardoso e Castro, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 28/06/2024, DJe de 28/06/2024.



    7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente